Tribunal: TJMT
Processo: 1002108-81.2020.8.11.0040
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002108-81.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Compra e Venda, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (APELANTE), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), Mafalda Pereira da Silva (APELADO), MAFALDA PEREIRA DA SILVA - CPF: 779.082.529-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAC nº 1002108-81.2020.8.11.0040

APELANTE
: FIAGRIL LTDA

APELADA
: MAFALDA PEREIRA DA SILVA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PROTESTO JUDICIAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - INDEFERIMENTO DA INICIAL - DESCABIMENTO -

REQUISITOS LEGAIS - PRESENÇA - PREVISÃO - ARTIGOS 726 A 729 DO CPC/15 - PROCEDIMENTOS DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA - FINALIDADE - PREVENIR RESPONSABILIDADE, CONSERVAR E RESSALVAR DIREITOS -

INTERROMPER PRESCRIÇÃO - ARTIGO 202 DO CÓDIGO CIVIL - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Não há que se falar em indeferimento da inicial se restarem preenchidos os requisitos legais do
artigo 319 do CPC/15
, muito menos ainda quando tal peça traz de maneira clara e objetiva quais seriam os assuntos com relevância jurídica sobre os quais a autora pretende se manifestar, bem como especifica o propósito de que se pretende atingir com a realização do protesto judicial.

O protesto judicial, a exemplo da notificação e da interpelação, tem previsão legal nos
artigos 726 a 729 do CPC/15
, sendo instrumentos de comunicação da vontade, podendo fazer-se judicialmente ou não, inclusive tais medidas ostentam claro caráter de jurisdição voluntária, em que o Judiciário é utilizado apenas como o veículo para a manifestação da intenção do requerente. A participação do juiz, nestes casos, se presta a mediar a comunicação e observar se os aspectos formais foram observados.

Não há que se adentrar no mérito da questão.

Através de tais institutos é possível prevenir responsabilidade, conservar e ressalvar direitos, bem como podem revelar-se qualquer manifestação de vontade, e dentre as várias utilizações, servindo especificamente o protesto judicial para interromper a prescrição. Inteligência do
artigo 202 do Código Civil
.-

R E L A T Ó R I O

RAC nº 1002108-81.2020.8.11.0040

APELANTE
: FIAGRIL LTDA

APELADA
: MAFALDA PEREIRA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
FIAGRIL LTDA
(
ID nº 100569082
),

em face da sentença que
indeferiu a petição inicial
da
Ação de Protesto Judicial nº 1002108-81.2020.8.11.0040
,
ajuizada contra MALFADA
PEREIRA DA SILVA,
ora apelada, julgando os autos sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I, do CPC/15. Sem honorários advocatícios.

Em suma, aduz a apelante que a "
extinção deu-se de forma prematura, pois todas as condições e pressupostos para constituição e desenvolvimento válido da Ação de Protesto se encontram absolutamente presentes, e tanto assim o é que a extinção se deu por indeferimento da inicial, ou seja, de forma genérica, e não pelos incisos IV ou VI, os quais melhor se amoldariam a inconformidade do juízo singular
".

Informa ainda que a ação possui como restrito intento a suspensão do prazo prescricional (art. 202, II, CC) referente às Notas Fiscais apontadas na exordial, pois aproximavam-se de seu termo e o credor ainda possuía diligências para realizar antes do ingresso com a demanda principal.

Pontua também que: "
mesmo afirmando não se tratar de análise de mérito, a análise do juiz de 1º grau acabou por entrar, sim, nesta seara, pois o documento apresentado, qual seja Nota Fiscal, por força de lei diz respeito a uma relação jurídica havida entre os constantes desta
.
Ou seja, a existência do documento em si, o qual é emitido apenas quando há uma transação entre pessoas, sejam estas físicas ou jurídicas, permite presumir, então, a existência de relação jurídica, esta só podendo ser desconstituída através de rito que abarque a ampla defesa e o contraditório, pois imprescindível, até mesmo, a dilação probatória em casos como tal
."

E prossegue:

"
Contudo, Excelências, como bem se sabe, a demanda específica de Protesto não avança sobre tais pontos, pois ela se limita a informar a parte contrária quanto a suspensão do prazo prescricional, destacando-se tanto pelo simples fato de nem mesmo se falar em citação, mas de notificação do polo passivo para tomar conhecimento, encerrando-se, assim, sua existência
."

No mais, enfatiza que a ação de protesto encontra-se respaldada no
artigo 726 do CPC/15
, inclusive, após realizada a notificação ou interpelação, os autos serão entregues ao requerente, conforme
artigo 729
do mesmo ordenamento jurídico.

E conclui:

"
Ora, resta patente, então, se tratar de mera cientificação de ato, não importando, neste momento, no desenrolar de mérito concernente ao documento dele objeto, pois a única matéria existente é exatamente a suspensão da causa de pedir, a qual decorre da literalidade do texto legal do artigo 202, inciso II, do Código Civil
.

(...)

C
ultos Julgadores, a questão quanto a validade ou não desta Nota Fiscal, em verdade, cabe as partes e não, neste momento, ao Poder Judiciário, pois tanto há de ser relegado ao momento processual oportuno e na competente demanda, devendo o Apelada, quando de sua defesa e de forma liminar (art. 337, XI, CPC), fazê-lo.

Desta forma, independente do prisma sob o qual se lance a luz analítica referente ao caso concreto apresentado, tem-se inviável a manutenção da r. sentença tal qual lançada, tendo em vista esta ter adentrado em questão de mérito, qual seja, a validade ou não da Nota Fiscal, a qual é impossível no limitadíssimo escopo ao qual se atribui a uma Ação de Protesto para fins de suspensão do prazo prescricional
. "

Por fim, pugna pela anulação da r. sentença apelada, a fim de reconhecer o pleito de notificação da parte adversa, através de intimação judicial, dos termos da presente demanda de protesto, aperfeiçoando, assim, a suspensão do prazo prescricional nos exatos dizeres do artigo 202, inciso II, do Código Civil em vigência.

Em sede de Juízo de retração (artigo 331 do CPC/15) o juiz manteve sua decisão, determinando a citação da parte apelada para, querendo, apresentar suas contrarrazões.

Devidamente citada, a parte requerida não se manifestou, conforme certidão de
ID nº 100569094
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Não é de se olvidar que dentre os procedimentos de jurisdição voluntária encontramos a notificação, a interpelação e também o protesto, ressalvando que a participação do juiz, nestes casos, é apenas de mediador da comunicação e para observar se os aspectos formais foram observados.

Não há que se adentrar no mérito da questão.

Em linhas gerais, o instituto da
notificação
está previsto no
artigo 726 do CPC/15
. Já o instituto da
interpelação
está previsto no artigo 727, ambos do CPC/15:

"Art. 726.

Quem tiver interesse em manifestar formalmente sua vontade a outrem sobre assunto juridicamente relevante poderá notificar pessoas participantes da mesma relação jurídica para dar-lhes ciência de seu propósito.

[...]

Art. 727.

Também poderá o interessado interpelar o requerido, no caso do art. 726, para que faça ou deixe de fazer o que o requerente entenda ser de seu direito

De igual sorte, o instituto do
protesto judicial
encontra-se previsão legal no
§ 2º do artigo 726 do CPC/15
, o qual se aplica consoante o disposto na mesma Seção (
Seção II - Da notificação e da Interpelação
), no que couber, ao protesto judicial.

"§ 2º -

Aplica-se o disposto nesta Seção, no que couber, ao protesto judicial."

Portanto, e através desses institutos supracitados, é possível prevenir responsabilidade, conservar e ressalvar direitos, bem como podem revelar-se qualquer manifestação de vontade

como, por exemplo:
constituição em mora
(art. 397, parágrafo único, do CC);
evicção
(art. 456 CC);
exceção do contrato não cumprido
(art. 476, CC);

direito de preferência sobre coisa comum
(art. 504 e 513 do CC);
retrovenda
(art. 508 do CC);
doação
(art. 539 do CC), entre vários outros dispositivos legais, constantes do Código Civil.

Aliás, ainda dentre várias utilidades destes institutos, o mais comum é o protesto judicial visando a
interrupção da prescrição
, como no caso em discussão, que somente poderá ocorrer uma vez, conforme dispõe o
artigo 202 do Código Civil
:

"Art. 202.
A interrupção da prescrição
(volta do início – a correr do zero),
que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á
:

I – por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;

II –
por protesto, nas condições do inciso antecedente
;

III – por protesto cambial;

IV – pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de credores;

V –
por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor (assim a interpelação judicial é um ato judicial que constitui o devedor em mora, assim, interrompendo a prescrição)
;

VI – por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor."
Grifei

Sobre o tema, ensina
WALTER RODIRGUES
:

"
Essas medidas não têm o condão de impedir o início ou a consumação de um negócio jurídico, não o declaram nulo ou ineficaz, não tornam os bens do requerido inalienáveis e não estabelecem presunção de fraude
. Conseguem, apenas, evitar que o requerido venha a alegar ignorância ou boa-fé quanto ao objeto da comunicação, interromper a prescrição (art. 202, II, do CC) e, por conseguinte, evitar que se consume a decadência - e constituir o devedor em mora nas obrigações sem termo assinalado.
"
(
FRANCEZ Junior, Hugo Almeida; RODRIGUES Walter dos Santos. Processos e incidentes nos tribunais: Recursos e ações autônomas de impugnação. 1ª.ed.Rio de Janeiro: Elsevier Editora Ltda, 2011, v. 1. Walter dos Santos. Processos e incidentes nos tribunais: Recursos e ações autônomas de impugnação. 1ª.ed.Rio de Janeiro: Elsevier Editora Ltda, 2011, v. 1.
)

Por sua vez,
MARINONI, ARENHART e MITIDIERO
arrematam que:

"
Os protestos, notificações e interpelações são instrumentos de comunicação da vontade, podendo fazer-se judicialmente ou não
. Normalmente, essas medidas ostentam claro caráter de jurisdição voluntária, em que o Judiciário é utilizado apenas como o veículo para a manifestação da intenção do requerente. Eventualmente, porém, como se verá adiante, esses procedimentos podem assumir natureza contenciosa, impondo o estabelecimento de contraditório e efetiva análise judicial “de mérito"
(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio. MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil. [Livro Eletrônico] Vol. III. 3ª Ed. São Paulo. Editora Revistas dos Tribunais. 2016).

Conforme se denota, os protestos, as notificações e as interpelações podem ser feitas judicialmente ou não, não tendo tais institutos o condão de impedir o início ou a consumação de um negócio jurídico, não o declaram nulo ou ineficaz, não tornam os bens do requerido inalienáveis e não estabelecem presunção de fraude. Conseguem, apenas, evitar que o requerido venha a alegar ignorância ou boa-fé quanto ao objeto da comunicação, interromper a prescrição (art. 202, II, do CC) e, por conseguinte, evitar que se consume a decadência ou a prescrição.

Se não bastasse, no procedimento intentado pelo apelante não existe contestação. Se o notificado pretende se insurgir contra a notificação recebida, deverá promover uma ação de notificação ou contra notificação ou interpelação própria.

De igual modo, o procedimento ora intentado não tem natureza contenciosa e não se inclui tecnicamente entre as medidas cautelares, geralmente visa instruir futura demanda judicial

Inclusive, a consequência da ação de protesto com objetivo de cientificar, será a entrega dos autos ao autor, nos termos do
artigo 729 do CPC/15
.

De posse dos autos que lhe foi entregue, poderá o autor se utilizar ou não do instituto para instruir eventual ação que venha ajuizar no futuro, ficando ao seu critério.

De mais a mais, atualmente os interessados sequer estão se valendo dos institutos acima, pois, a maioria tem requerido diretamente aos Cartórios Extrajudiciais e até correios, cujos custos são menores e evitam sentenças como a dos autos, cujo trabalho adicional encarece ainda mais os custos, além do tempo de espera para o resultado esperado.

Por fim, verifica-se que a petição inicial, embora sucinta, apresenta os requisitos listados no artigo 319 do CPC/15, além de trazer de maneira clara e objetiva quais seriam os assuntos com relevância jurídica sobre os quais a autora pretende se manifestar, bem como especifica o propósito de que se pretende atingir com a realização do protesto judicial.

Dessa forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o recurso deverá ser provido, com a anulação da sentença de modo que o procedimento tenha seu normal andamento.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para decretar a nulidade da sentença, devendo a ação ter seu normal andamento, com observância dos artigos 726 a 729, todos do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021